Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MOTIVADA “PER RELATIONEM”. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se assentada na preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar o meio social, a própria credibilidade do Poder Judiciário e a integridade física e psíquica da vítima, preenchendo os requisitos previstos nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal.
2. A motivação "per relationem" é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou à decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. Precedentes STJ e STF.
3. Ordem denegada.